Tribunal: CARF
Processo: 10980.722184/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722184/2018-67
RESOLUÇÃO
3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUCO FOREST BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme se o crédito pleiteado é passível
de ressarcimento, para tanto sejam considerados os dados e os resultados da análise do crédito
constante no processo de compensação/crédito vinculado aos autos. Sendo necessário, seja a
recorrente intimada para prestar esclarecimentos complementares e/ou entregar documentos
para auxiliar nos trabalhos. Ao depois, seja emitido relatório conclusivo de diligência, com
posterior ciência pela recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem reposta, sejam os
autos devolvidos ao CARF para que se dê andamento no julgamento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-
000.442, de 23 de julho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10980.722179/2018-54,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722184/2018-67
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de restituição
formulado no PER/DCOMP no 29315.30248.270218.1.2.04-3639.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A ausência de provas quanto à higidez do crédito e ao indeferimento à retificação
da DCTF em procedimento de malha fiscal, acarretaram na improcedência da manifestação de
inconformidade da empresa Arauco Forest, pela DRJ, ante o teor da ementa abaixo:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 23/08/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação
não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa busca
reforma do decisum mediante recurso voluntário arguindo às temáticas:
2. PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO – DA CISÃO
PARCIAL
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE
MERITÓRIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
4. DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS – ORIGEM DO CRÉDITO - NECESSÁRIA ANÁLISE
DAS ATIVIDADES E DOS INSUMOS UTILIZADOS PELA RECORRENTE
4.1. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SUAS PARTES E PEÇAS
INTEGRADAS AO ATIVO IMOBILIZADO
4.2. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA ATIVIDADE
OPERACIONAL
4.3 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
4.4. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
4.5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES
FLORESTAIS
4.6. DESPESAS COM PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE OPERACIONAL
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722184/2018-67
3
4.7. DESPESAS COM SERVIÇOS FLORESTAIS E DE SILVICULTURA
4.8. DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
5. DO PEDIDO
É o sucinto relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Dentre as diversas teses e pedidos apresentados pela empresa Arauco Forest, ora
Recorrente, tem-se o de julgamento em conjunto do presente processo
administrativo com o de no 10940.900631/2018-00 que trata do PER/DCOMP no
07566.56221.230617.1.7.04-0369, reiterado pela recorrente em sede recursal, de
modo que esclarece:

Como relatado, o PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369, de fato
consta no despacho decisório recorrido como causa para o não reconhecimento
do crédito buscado pela recorrente no PER no 41542.60149.270218.1.2.04-9625.
No entanto, não vislumbro a sobredita ‘conexão’, mas erro na indicação da
origem do crédito, desde o seu nascedouro. Explico.
Inicialmente a recorrente retificou DCTF em 30/09/2016, ao constatar pagamento
a maior no DARF de R$ 564.814,89 e transmitiu o PER/DCOMP no
07566.56221.230617.1.7.04-0369 indicando como saldo passível de restituição
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722184/2018-67
4
298.743,11, alocado para pagamento do débito de R$ 404.867,69. Restou do
crédito original o valor de R$ 6.883,47.
Posteriormente,
transmitiu
o
PER
no
41542.60149.270218.1.2.04-9625,
apontando como origem do crédito o saldo remanescente do referido
PER/DCOMP, com registro do DARF sem, todavia, inserir o número do
PER/DCOMP inicial, justamente o de no 07566.56221.230617.1.7.04-0369.
Tal circunstância impactou a análise do crédito, porque não identificado pelo
sistema que apenas parcela do DARF de R$ 564.814,89 foi aproveitado no
PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369. Diante disso, todo o saldo teria
sido considerado quando do exame PER em análise.
Apesar disso, não vejo que o processo no 10940.900631/2018-00 tenha reflexos
no presente litígio já que delimitados valores de saldo originário e remanescente,
como visto, o equívoco decorre da falta de lançamento do PER/DCOMP inicial que
carrega o crédito originário e parcela aproveitada.
O resultado naqueles autos terá influência, somente, em relação a eventual saldo
remanescente se maior ou menor que R$ 6.883,47, indicado aqui indicado à luz
do inciso I do art. 165 do CTN, sem que haja necessidade de julgamento em
conjunto, porquanto necessária mera denotação de seu reflexo no momento da
liquidação.
Sendo assim, rejeito o pedido.
Em relação aos demais pedidos, levando-se em conta a questão supra locada,
entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Uma vez não assinalado o PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369 no
pedido de ressarcimento, o despacho decisório eletrônico já o indeferiu, porque
aproveitado crédito apurado naquele PER/DCOMP. Porém, não foi o que
observado.
Ademais, o processo no 10940.900631/2018-00 que julga o crédito originário
(PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369), está em fase de julgamento
por este Órgão Colegiado, tendo o recurso voluntário da empresa sido objeto de
resolução para que a Unidade de Origem se manifestasse sobre os documentos
contábeis-fiscais apresentados e, ao depois, confirmasse a certeza e liquidez dos
créditos apurados.
Traslado trecho da resolução no 3402-003.679 que seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos:
(...)
Dessa forma, considerando que a autoridade fiscal não chegou a analisar a liquidez
e certeza do direito creditório da Recorrente, sob a perspectiva da essencialidade e
relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente, entendo ser necessária a
apreciação da questão, em consonância com a interpretação determinada pelo STJ.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722184/2018-67
5
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
proceda às seguintes providências:
(i) intimar a Contribuinte para:
a. apresentar documentos contábeis e fiscais que comprovem cabalmente o
direito creditório invocado, conforme informações constantes da DCTF
Retificadora, sobretudo quanto ao seu enquadramento no conceito de
insumos estabelecido pelos critérios da essencialidade e relevância, no Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
b. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo imobilizado, com
a demonstração detalhada da participação das partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil,
se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
(ii) analisar o PER/DCOMP objeto deste litígio, bem como as informações
constantes da DCTF Retificadora e documentação constantes dos autos e aquela
que vier a ser apresentada;
(iii) elaborar Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado e eventual
crédito passível de ressarcimento;
(iv) intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
ao Relator para julgamento.
Por essa razão, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem confirme se o crédito R$ 3.237,98 é passível de ressarcimento, para tanto
que sejam considerados os dados e resultados da análise do crédito constantes no
PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369.
Se necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos
complementares e/ou entregar documentos para auxiliar nos trabalhos fiscais.
Encerrada a diligência, seja elaborado relatório de conclusivo, dando-se vistas a
recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem reposta sejam os autos
devolvidos ao Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722184/2018-67
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem confirme se o crédito pleiteado é passível de
ressarcimento, para tanto sejam considerados os dados e os resultados da análise do crédito
constante no processo de compensação/crédito vinculado aos autos. Sendo necessário, seja a
recorrente intimada para prestar esclarecimentos complementares e/ou entregar documentos
para auxiliar nos trabalhos. Ao depois, seja emitido relatório conclusivo de diligência, com
posterior ciência pela recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem reposta, sejam os
autos devolvidos ao CARF para que se dê andamento no julgamento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Original